Tribunal: TJMT
Processo: 1014679-34.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014679-34.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EDSON FELIPE TONIASSO VEIGA - CPF: 025.653.061-05 (ADVOGADO), ROGERIO JUNIOR BEZERRA DE OLIVEIRA - CPF: 067.521.111-54 (PACIENTE), EDSON FELIPE TONIASSO VEIGA - CPF: 025.653.061-05 (IMPETRANTE), JOSE LUCAS NAZARIO DE LIMA - CPF: 080.870.571-71 (INTERESSADO), ANDERSON THIAGO DE SOUSA MACHADO - CPF: 619.601.213-40 (INTERESSADO), DOUTO JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO), ANDERSON THIAGO DE SOUSA MACHADO - CPF: 619.601.213-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MARTA MARIA FERREIRA LEITAO - CPF: 029.385.253-70 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INDÍCIOS ROBUSTOS DE AUTORIA. PERICULOSIDADE DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de
réu
pronunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §

2º, I e IV, c/c art. 29, ambos do CP) e posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/03), visando à revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação concreta, alegado excesso de prazo na instrução criminal e existência de condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação concreta, configurando constrangimento ilegal; (
ii
) estabelecer se há excesso de prazo na formação da culpa, a justificar a revogação da medida cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a brutalidade da conduta — homicídio com múltiplos disparos na face da vítima, em local ermo, com filmagem da execução e compartilhamento das imagens entre
membros de facção criminosa — o que revela elevada periculosidade social e necessidade de garantia da ordem pública.

4.
Os indícios de autoria estão corroborados por vídeo da execução encontrado no celular do paciente, mensagens trocadas com membros da organização criminosa, apreensão da arma do crime em sua residência e localização de veículo utilizado no homicídio com vestígios materiais do delito.

5.
A tese de excesso de prazo não se sustenta,
pois
a instrução foi concluída em tempo razoável, considerando a complexidade da causa, o número de réus (três) e a existência de conexões com organização criminosa, com a sentença de pronúncia proferida menos de sete meses após o recebimento da denúncia.

6.
Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e alegado vínculo empregatício, não são suficientes, por si só, para afastar a necessidade da prisão cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

7.
A revogação da prisão após a sentença de pronúncia implicaria indevida inversão do
juízo de
cautelaridade
,
em descompasso com os fundamentos legais e a jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
A razoabilidade do tempo da instrução deve ser aferida à luz da complexidade da causa e da diligência processual, sendo incabível o reconhecimento de excesso de prazo em caso de tramitação regular
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014679-34.2025.8.11.0000

PACIENTE: ROGERIO JUNIOR BEZERRA DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: EDSON FELIPE TONIASSO VEIGA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado
favor de
Rogério Júnior Bezerra
d
e Oliveira
,
apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que manteve a prisão preventiva do paciente, pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §

2º, I e IV, c/c art. 29, ambos do CP) e posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/03)
.

Sustenta, em síntese, que a prisão preventiva careceria de fundamentação concreta, configurando constrangimento ilegal, sobretudo diante do alegado excesso de prazo na instrução criminal, além da presença de condições pessoais favoráveis ao paciente, as quais autorizariam a imposição de medidas cautelares diversas
(id
.

285123396
)

O pedido
liminar foi indeferid
o em decisão exarada no id.

285336359
.

As informações do juízo de origem encontram-se inseridas no id.

290005851
.

Em parecer de id.

292428370
, a Procuradoria
-Geral
de Justiça manifestou-se pela
denegação
ordem vindicada.

É o
Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara

Conforme relatado, a
lega-se, na impetração, que a custódia cautelar não se sustenta por ausência de fundamentação concreta, além da ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, mormente considerando que o paciente se encontra segregado há mais de 480 dias.

Aponta-se, ainda, a existência de condições pessoais favoráveis (endereço fixo e trabalho) que autorizariam a concessão da liberdade provisória, ainda que condicionada a medidas cautelares diversas.

Não obstante os argumentos defensivos, a ordem deve ser denegada.

Conforme se extrai dos autos originários (Ação Penal n.º 1000161-20.2024.8.11.0050), o paciente foi denunciado pelo homicídio de
Marta Maria Ferreira Leitão
, em 11/01/2024, no município de Campo Novo do Parecis/MT, supostamente praticado em concurso com outros indivíduos vinculados à facção criminosa
Comando Vermelho
.

Segundo a peça acusatória, Rogério Júnior, Anderson Thiago de Sousa Machado e outros indivíduos, munidos de arma de fogo, subtraíram a vítima de via pública e a conduziram em um veículo VW/Golf até o final da Avenida Amazonas, área rural do município, onde efetuaram pelo menos oito disparos contra o rosto da ofendida, levando-a a óbito.

Após o crime, conforme apontado nos laudos, foi produzido um vídeo da execução que circulou entre membros da facção como "
comprovação" da "missão cumprida".

O homicídio foi perpetrado com múltiplos disparos de arma de fogo na região da face, em local ermo, com filmagem da execução e posterior compartilhamento das imagens com terceiros, supostamente para prestação de contas à facção.

O
modus operandi
da conduta — a emboscada premeditada, a crueldade na execução, o uso de arma de fogo, a filmagem do ato e sua divulgação — denota grau elevado de periculosidade social e revela, de forma inequívoca, a necessidade de resguardo da ordem pública, circunstância que, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, justifica a imposição da medida extrema

Não bastasse, o conjunto probatório já coligido durante a instrução reforça os indícios de autoria delitiva.

Além do vídeo da execução armazenado no aparelho celular do paciente, periciado mediante autorização judicial, constam mensagens trocadas com contatos identificados como membros da organização criminosa, em que se faz referência explícita à “
pena de morte
” aplicada à vítima, ao transporte de armas e à própria execução.

O relatório pericial é elucidativo ao apontar que Rogério atuou em consonância com ordens diretas do corréu José Lucas Nazário de Lima (vulgo
Mandrak
), o qual articulou, inclusive, a logística do crime.

O perito conclui, a partir da análise contextual das mensagens, que Rogério não apenas participou ativamente da execução, como o fez com amparo direto de liderança da facção
Comando Vermelho
, agindo em unidade de desígnios com seus comparsas, sob coordenação de José Lucas Nazário de Lima (
Mandrak
).

Ademais, a arma utilizada no crime — um revólver calibre .38 — foi apreendida na residência do paciente e, conforme confronto balístico, confirmou-se que foi o instrumento responsável pelos disparos letais.

A perícia também constatou que o veículo supostamente utilizado no transporte da vítima, um Volkswagen Golf, foi localizado na casa do paciente, sujo de lama e sangue, compatível com o local do delito.

Tais elementos fornecem substrato empírico suficiente para concluir pela presença dos pressupostos legais da prisão preventiva, em especial o
periculum
libertatis
, com base na real e concreta ameaça que a liberdade do paciente representa à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal.

No tocante ao alegado excesso de prazo, cumpre salientar que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm firmado jurisprudência no sentido de que a aferição do excesso não pode ser aferida por critérios meramente aritméticos, devendo-se considerar a complexidade da causa, o número de réus e a diligência da autoridade judiciária.

No presente caso, a instrução foi encerrada em tempo razoável, com a sentença de pronúncia proferida em 01/08/2024, menos de sete meses após o recebimento da denúncia (em 26/01/2024).

O paciente interpôs recurso em sentido estrito, que aguarda julgamento.

Não se vislumbra, portanto, qualquer desídia por parte do Judiciário, tampouco letargia processual.

Além disso, a alegação de que a prisão se prolonga há mais de 480 dias ignora que grande parte desse período transcorreu de forma célere, diante da complexidade fática da causa, que envolve três réus, crimes múltiplos e a apuração de vínculos com organização criminosa.

No que se refere aos predicados pessoais do paciente, como residência fixa e alegado vínculo empregatício, embora relevantes, não têm o condão de afastar, por si sós, a prisão preventiva, quando presentes os demais pressupostos legais
.

Por derradeiro, a manutenção da prisão durante toda a instrução penal e sua eventual revogação apenas após a decisão de pronúncia revelaria

uma inversão do juízo de
cautelaridade
, absolutamente incompatível com a segurança jurídica
.

Portanto, à luz de todo o arcabouço probatório, da jurisprudência dominante e da concreta periculosidade revelada pela conduta delitiva, impõe-se a manutenção da segregação cautelar, por se mostrar medida proporcional, necessária e adequada aos fins previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM DENEGADA
, a fim de manter a segregação cautelar da paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025